Tribunal: TJBA
Processo: 8087787-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087787-49.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ARTUR PRIOR COUTINHO FILHO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRADORA. PEDIDOS DE MANUTENÇÃO OU MIGRAÇÃO DO PLANO. PERDA DO OBJETO. QUALICORP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Ab initio, tem-se que a sentença apelada reconheceu o perecimento do objeto quanto ao pedido de manutenção ou migração do plano de saúde, de modo que não reside interesse recursal nesse ponto. Restam, à análise do apelo, a irresignação quanto à ilegitimidade passiva e à condenação moral.

É da natureza da relação consumerista, plenamente configurada na hipótese dos autos, a característica da hipossuficiência do consumidor, sobretudo, em casos de contrato de adesão, sendo certo que a questão sub examine envolve plano de saúde.

Nesse toar, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva da Apelante com base nos arts. 7º e 25, § 1º, ambos do CDC, pois a empresa voltada ao lucro, para facilitar empreendimentos econômicos, atrai a responsabilidade solidária das empresas envolvidas, porquanto restam igualadas na participação da cadeia empresarial, em razão dos riscos inerentes às atividades, independentemente do grau de culpa.

Nesse sentido, não há o que se falar em ausência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de planos de saúde, sendo ambas corresponsáveis por eventual falha na prestação do serviço.

O cancelamento unilateral do plano de saúde do autor foi realizado sem planejamento adequado para a transição ou garantia da manutenção das condições contratadas, comprometendo a continuidade da assistência médica essencial, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e portadora de doença de Parkinson em estágio avançado cuja saúde dependia diretamente da cobertura contratual.

O cancelamento abusivo do Plano de Saúde, cujo propósito essencial é salvaguardar a vida e assegurar dignidade, claramente instigou indignação, incredulidade, aflição e sofrimento profundo ao segurado, que foi deixados à mercê da própria sorte em um contexto de vulnerabilidade acentuada por se tratar de idoso, em fase avançada da vida, e com necessidade constante de cuidados médicos.

A condenação do Réu, ora Apelante, ao pagamento de indenização a título de danos morais em valor correspondente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), levando em consideração todos os fatores já citados, parece ser perfeitamente razoável ao caso, não havendo que se falar em desproporcionalidade no valor arbitrado, tampouco em enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8087787-49.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante – QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como Apelados – A. P. C. F. representado por sua genitora DANIELA ARAUJO COUTINHO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora,

Salvador, .

3